Tribunal: CARF
Processo: 13839.001779/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001779/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.023 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
RAMEP COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006, 2007, 2008
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITOS
NÃO TRIBUTÁRIOS.
Constatada a utilização de créditos de natureza não tributária em compensação
contra norma de vedação do art. 74, da Lei no 9.430/96, é de se manter o
lançamento de multa isolada em relação aos débitos indevidamente
compensados sem qualquer comprovação de dolo ou fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001779/2009-16
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001779/2009-16

Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Contra o contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foi lavrado o
auto de infração de fls. 2/12, que exige a multa isolada por compensação não
declarada, valores a seguir:
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001779/2009-16

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001779/2009-16

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, a
autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício de multa pela tentativa de compensar
débitos com crédito proveniente de obrigações ao portador da Eletrobrás. A
compensação foi considerada não declarada com base no disposto no inciso II do
parágrafo 12 do art. 74 da Lei 9.430/96. O enquadramento da multa é o disposto no
art. 18, § 4o da Lei 10.833/2003.
Ciência
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001779/2009-16

O sujeito passivo teve ciência em 10/07/2009, fl. 306, e impugnou o
lançamento, em 05/08/2009, fls. 307/367, alegando em síntese o que se segue:
Alega, em preliminar, que não há prova nos autos de que o órgão autuador foi
designado pela autoridade competente. Cita doutrina e jurisprudência.
Defende que é pacífico no STF que o empréstimo compulsório tem natureza
tributária.
Pede a suspensão do crédito tributário. Cita doutrina.
Defende que o CARF é a 2a instância para o julgamento de pedido de restituição
sobre empréstimo compulsório e da definição de título público. Junta jurisprudência.
Neste tópico, suas alegações dizem respeito ao recurso contra o despacho que
considerou não declarada a compensação.
Apresenta o entendimento do STJ quanto à suspensão da exigibilidade do
crédito e fornecimento da certidão negativa de débito no pedido de compensação
pendente de recurso administrativo.
Apresenta o entendimento do STJ no sentido de que não há mais limites
orçamentários, de espécie e natureza jurídica à compensação face à nova legislação
vigente.
Defende a competência da RFB e CARF para o conhecimento do crédito de
origem tributária e compensação.
Defende a possibilidade de compensação com obrigações da Eletrobrás e a
imprescritibilidade das debêntures da Eletrobrás.
No mérito, em relação à aplicação da multa, defende sua inaplicabilidade
porque a compensação foi realizada nos termos da legislação vigente, sem nenhuma
irregularidade ou ilegalidade, com crédito exclusivamente de origem tributária.
Acrescenta que não se trata de título público de ordem financeira, mas créditos
tributários advindos da devolução do empréstimo compulsório.
Acrescenta que a multa é estratosférica e desproporcional ofendendo os
princípios do não confisco e da capacidade contributiva.
Afirma que a restrição imposta ao exercício da compensação é inconstitucional.
Cita doutrina e jurisprudência.
Pede a nulidade do auto de infração por falta de MPF e o cancelamento da
multa.
Requer a certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, além da não
inscrição dos créditos por estarem com a exigibilidade suspensa e a não inclusão do
nome da requerente no Cadin.
Pede o cancelamento dos débitos declarados por estarem sob discussão
administrativa.
Quando do julgamento, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001779/2009-16

Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
IMPOSIÇÃO
DE
PENALIDADE.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA VEDADA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO ADMINISTRADOS
PELA RFB.
Cabível a aplicação e exigência de multa isolada sobre o valor do débito tributário
objeto de compensação indevida, considerada “não declarada” por utilização de direito
creditório não admitido pela lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso alegando em síntese que seria
necessário que se comprovasse a falsidade da declaração apesentada pelo sujeito passivo. E que a
recorrente está pagando os valores dos débitos confessados por intermédio de parcelamento.
Que a contribuinte não se conforma com a multa aplicada porque a administração
tributária é plenamente vinculada e que não há falsidade na declaração prestada.
Que a multa seria confiscatória e, por fim, requereu provimento ao recurso.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Cuidam os autos de compensação considerada não declarada, tendo em vista que a
contribuinte pretendeu compensar créditos de não tributários em 2006, 2007 e 2008.
A matéria posta nos autos é bastante controversa e tem gerado grandes discussões,
até mesmo na mais alta corte do judiciário que está para julgar em repercussão geral a
constitucionalidade de multas aplicadas ao indeferimento de pedidos de ressarcimento,
restituição ou compensação (RE 796939 – Relator Ministro Lewandowisk – Tema 736 a ser
julgado em 10/12/2020).
Nesse ano de 2020, a matéria foi posta em julgamento em sessão virtual e chegou-
se a propor a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
de mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Para além disso, é certo que a multa isolada foi aplicada com base no art. 18, §4o
da Lei n° 10.833/2003, em decorrência da DCOMP apresentada pela requerente ter sido
considerada como não declarada, conforme abaixo (alterada pela Lei 11.196/05):
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.023 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001779/2009-16

1996, duplicado na forma de seu §1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007).
O percentual aplicado de multa foi de 75%.A impugnante questiona o lançamento
de multa isolada, alegando que agiu conforme a legislação, não havendo dolo em sua conduta;
Por seu turno, segundo o art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, é condição bastante
para a aplicação de multa de oficio isolada a constatação de que a compensação foi considerada
como não declarada, não existindo a necessidade da conduta dolosa para a sua aplicação.
Com relação a eventual caráter confiscatório da multa, certo é que o CARF não
tem competência para verificar a inconstitucionalidade de lei, conforme súmula 2 desse
Conselho.
Nesse sentido, pelo acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário da
contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital